Tribunal: STF
Processo: EP 171
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal 2668/DF em face de WALTER SOUZA BRAGA NETTO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 26 (vinte e seis) anos, sendo 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa (à razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal).
O Comando da 1ª Divisão do Exercito apresentou ofício com requerimentos (eDoc. 90). 
É o relatório. DECIDO. 

 A Lei de Execução Penal, em seu art. 14, garante o direito à saúde aos presos, estabelecendo que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
No caso dos autos, o Comandante da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição da Vila Militar informa “a necessidade de realização de ressonância magnética do joelho esquerdo, para fins de avaliação de lesão do menisco lateral”, razão pela qual requer a autorização para deslocamento do custodiado (eDoc. 90-91). 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO o deslocamento do custodiado WALTER SOUZA BRAGA NETTO até a Policlínica Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), localizada na Rua Moncorvo Filho, nº 34, Centro, Rio de Janeiro - RJ, no dia 24 de março de 2026, no horário compreendido entre 6 e 12 horas, para realização do procedimento, devendo o traslado ocorrer mediante escolta e sob a responsabilidade do  Comando da 1ª Divisão de Exército.

Comunique-se ao Comando da 1ª Divisão de Exército. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente